Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da sentença da 1a Vara Criminal de Planaltina/DF, que o condenou pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 14, caput), lesão corporal (CP, art. 129, caput) e ameaça (CP, art. 147, caput), todos em concurso de pessoas (CP, art. 29, caput), à pena de 2 anos de reclusão e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa.
2. A denúncia narra que o réu emprestou sua arma de fogo a terceiro, que, com ele, ameaçou e agrediu a vítima para forçá-la a desocupar imóvel alugado, que é de sua propriedade.
3. A defesa alegou ausência de provas quanto à autoria e materialidade, inexistência de vínculo com o coautor falecido, ausência de provas periciais que vinculem a arma ao crime, e ausência de participação nos crimes de lesão corporal e ameaça. Requereu absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes imputados; e (ii) estabelecer se houve participação do réu nos crimes de lesão corporal e ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é conhecido, nos termos do CPP, arts. 593, I e 600.
4. A materialidade dos crimes foi comprovada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais e prova oral colhida em audiência.
5. A autoria foi confirmada por depoimentos coerentes da vítima, de policiais militares e da ex-companheira da vítima, que presenciou os fatos e relatou a postura de cooperação do réu durante as agressões.
6. A versão defensiva de que apenas acompanhava o coautor para instalar sensores não se sustenta diante das provas dos autos.
7. A arma utilizada foi reconhecida como de propriedade do réu, que é singular e inconfundível.
8. A ausência de impressões digitais ou exame de DNA não afasta o conjunto probatório que comprova a autoria.
9. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e se configura com o simples empréstimo da arma.
10. O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa de mal injusto que cause temor à vítima, independentemente de sua concretização.
11. A jurisprudência do STJ confirma que a ameaça se configura mesmo sem violência real, bastando a intimidação.
12. A vítima mudou de cidade após os fatos, demonstrando o temor gerado.
13. O parecer ministerial reforça a tese de que o réu agiu em unidade de desígnios com o coautor, fornecendo a arma e presenciando as agressões sem intervir.
14. As provas são coesas e harmônicas, evidenciando a subsunção da conduta aos tipos penais imputados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido. Sentença mantida.
Teses de julgamento: "1. A autoria e a materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça podem ser comprovadas por prova testemunhal e documental harmônica. 2. A participação no crime se configura quando o agente fornece o meio, presencia a execução dos atos violentos sem impedir sua ocorrência de forma a intimidar a vítima.".